Tribunal: TJDFT
Processo: 0734459-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734459-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE HENRIQUE DE ANDRADE MACEDO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANDRÉ HENRIQUE DE ANDRADE MACEDO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 106025747, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DF e ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) que indeferiu o pedido de liminar para sustar os efeitos do ato que o excluiu do concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do DF, alterando-se a pontuação das questões nos 52 e 62 da prova objetiva, nos seguintes termos: “I – Diante da manifestação da parte, exclua-se a opção de processamento pelo modo Juízo 100% Digital. II – ANDRÉ HENRIQUE DE ANDRADE MACEDO pede liminar em mandado de segurança para que sejam sustados os efeitos do ato que o excluiu de concurso público, determinando-se seja alterada sua pontuação relativa às questões n. 52 e 62 da prova objetiva, passando para pontuação total de 68,46 pontos. Segundo o exposto na inicial, o impetrante participa do concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF. Diz que após a realização da prova objetiva foram divulgados os gabaritos preliminares em 23/8/2021. Posteriormente, em 27/9/2021, foi publicado o resultado provisório, figurando o impetrante como aprovado, com nota de 67,17 pontos. Em seguida, foi divulgado novo edital, com redefinição da lista de classificados, na qual o requerente restou excluído. Aponta despreparo da banca, pois a simples ordenação de resultados gerou erro que excluiu o impetrante. Diz que a banca resolveu anular as questões, sendo que o caso seria apenas de alteração do gabarito. O gabarito indicava que a resposta para a questão 52 era “certo”, sendo que o requerente marcou “errado” e ao final a questão foi anulada. Assim, tinha nesse item -1 ponto e, após a anulação, ficou com zero ponto. A mesma situação ocorreu com a questão 62. Aduz que, se ao invés da anulação tivesse ocorrido apenas a alteração do gabarito, passaria a computar mais dois pontos, subindo para 68,46 pontos no total, o que o incluiria dentre os classificados. Sustenta que o ato de anulação das questões não foi motivado. Aduz que é possível controle judicial para avaliar ofensa à legalidade decorrente de questões que contenham erro grosseiro. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante participa do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF, de 3/12/2019. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. As provas objetiva e discursiva são realizadas no mesmo dia. A prova objetiva contém ao todo 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Cada questão traz uma assertiva, que deve ser analisada pelo candidato e julgada se está certo ou errado. Para aprovação, o candidato deve obter ao menos 10 pontos na prova de conhecimentos básicos e 21 pontos na prova de conhecimentos específicos. Além disso, no conjunto da prova, deve alcançar pelo menos 36 pontos. O edital prevê que somente terão a prova discursiva corrigida os candidatos classificados até a posição n. 675 (para os que disputam vaga na ampla concorrência). O impetrante obteve 66,46 pontos na prova objetiva, mas não alcançou classificação suficiente para ter a prova discursiva corrigida. O candidato se insurge contra a anulação de duas questões. Alega que ao invés de serem anuladas, a banca deveria ter alterado as respostas indicadas no gabarito. O fundamento apresentado não merece prosperar, em princípio. A respeito da divulgação dos gabaritos e anulação de questões, assim dispõe o edital: 10.12 DOS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVAS 10.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, a partir das 19 horas da data provável de 17 de março de 2020 (horário oficial de Brasília/DF). 10.12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 10 dias úteis, das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos. 10.12.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, e seguir as instruções ali contidas. 10.12.3.1 O candidato poderá, ainda, no período de que trata o subitem 10.12.2 deste edital, apresentar razões para a manutenção do gabarito, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, e seguir as instruções ali contidas. 10.12.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 10.12.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 10.12.6 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido. 10.12.7 Se do exame de recursos resultar a anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 10.12.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 10.12.8.1 Se houver alteração de gabarito oficial preliminar ou de item integrante de prova adaptada, em razão de erro material na adaptação da prova, essa alteração valerá somente aos candidatos que realizaram a referida prova adaptada, independentemente de terem recorrido. 10.12.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via requerimento administrativo, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 10.12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo. 10.12.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. No concurso em questão, foi divulgado o Edital n. 15-PCDF, de 24/9/2021, com o resultado provisório das provas objetivas, no qual o impetrante constou como classificado. Contudo, em 6/10/2021 foi divulgado o Edital n. 16-PCDF, com nova lista de aprovados nas provas objetivas, na qual o impetrante não figura como classificado. Esse último edital foi veiculado em razão da não implementação de duas anulações nos gabaritos oficiais definitivos, razão pela qual a lista contida no Edital n. 15 foi tornada sem efeito. Considerando os termos do item 10.12.7 do edital normativo do certame, não há como se reconhecer qualquer irregularidade no procedimento adotado pela autoridade impetrada. Uma vez que houve anulação de duas questões, a pontuação correspondente deve ser aproveitada a todos os candidatos, inclusive aqueles que não interpuseram recurso. Vale notar que a decisão da banca de anular as questões 52 e 62 se deu de forma fundamentada, como consta no documento ID 105898340, o que afasta a alegação do candidato de nulidade do ato por falta de motivação. Não há como reconhecer direito líquido e certo do impetrante a que as questões citadas, ao invés de anuladas, tenham apenas a alteração da resposta do gabarito, tendo em vista a fundamentação da banca de que a redação das questões prejudica do julgamento objetivo do item. Também não se vislumbra de plano ofensa à legalidade, visto que houve cumprimento estrito das regras do edital, com anulação de questões consideradas irregulares e aproveitamento dos pontos a todos os concorrentes. Nesses termos, não se mostra relevante o fundamento apresentado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” (grifo nosso) O agravante-impetrante informa que ocorreram duas publicações do resultado provisório de aprovados nas provas objetivas do concurso para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, na qual, na primeira, constou o seu nome, no entanto, na segunda publicação, foi excluído da próxima fase do certame. Afirma que a dupla publicação revela “desleixo” (id. 30231289, pág. 8) da Administração Pública e irregularidade por falta de motivação do ato que tornou sem efeito a primeira publicação. Argumenta que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas das questões aplicadas nos concursos públicos, mas excepcionalmente é permitido o juízo de compatibilidade das questões do certame com o previsto no edital; que o art. 32 da Lei Distrital 4.949/12 é expresso em determinar que as questões devem ser redigidas sem duplicidade de interpretação e com a adoção de critérios expressos e objetivos de pontuação e avaliação; que as questões nos 52 e 62 tratam de matérias de direito passíveis de julgamento e que a banca examinadora as anulou quando o correto seria alterar o gabarito, pois a anulação do item prejudica quem interpretou a questão como errada, haja vista que, em caso de anulação, os pontos da questão são redistribuídos para os outros itens conforme Lei Distrital 4.949/2012 e dispositivo 10.11.2 do Edital no 1 (doc. 3)” (id. 30231289, pág. 12). Pondera que o Juízo a quo deixou de analisar o mérito das questões impugnadas e apenas discorreu acerca do cumprimento das regras do edital. Requer, ao final, que: “[...] a) Reforme a Decisão Interlocutória ID 106025747 proferida 15/10/2021 pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos eletrônicos 0707856-16.2021.8.07.0018, e conceda a tutela provisória liminar inaudita altera parte visando assegurar a reintegração do candidato no concurso público, com expedição de ordem judicial para que a banca examinadora assim proceda, mediante a atribuição ao candidato da pontuação total da prova objetiva para 68,46 pontos (sessenta e oito pontos e quarenta e seis décimos) referente às questões no 52 (cinquenta e dois) e no 62 (sessenta e dois) da prova em comento, face à sua clara inversão de gabarito, conforme as razões acima referidas, por conseguinte, seja determinada a correção da prova discursiva que terá resultado divulgado dia 04/11/2021; b) Ao final, a concessão da segurança para que concerne à questão 52: alterar o gabarito de ANULADA para ERRADA; no que concerne à questão 62: alterar o gabarito de ANULADA para ERRADA; Assim, requer a atribuição de pontuação das questões ao recorrente, com sua consequente reintegração definitiva no certame.” (id. 30231289, págs. 17/8). Preparo (ids. 30231305 e 30231306). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 300, caput, ambos do CPC. A liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, quais sejam a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disso, nos termos do caput do art. 1o da mesma lei, o mandado de segurança tem por objetivo a correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. Na presente demanda, o Edital no 15 – PCDF, de 24 de setembro de 2021 (id. 105898306, autos originários) divulgou o resultado provisório nas provas objetivas referente ao concurso para o cargo de escrivão da PCDF, no qual constou que o agravante-impetrante obteve, preliminarmente, a pontuação de 67,17 (id. 105898306, pág. 12). Por seu turno, o Edital no 16 – PCDF, de 6 de outubro de 2021, “em razão da não implementação de duas anulações nos gabaritos oficiais definitivos, torna sem efeito o resultado provisório nas provas objetivas divulgado por meio do Edital no 15 – PCDF, de 24 de setembro de 2021, bem como os recursos contra o mencionado resultado provisório, interpostos no período especificado no referido edital” e tornou público o resultado provisório nas provas objetivas (id. 105898309, autos originários). Segundo o espelho do recurso contra o resultado provisório nas provas objetivas, o agravante-impetrante obteve pontuação de 66,46 (id. 105898342, autos originários). Após a apresentação dos recursos, houve alteração das questões 5, 15, 52, 53, 58, 62, 70, 108, 111 e 113, as quais foram anuladas, conforme “justificativas de alteração do gabarito dos itens” (id. 105898340, autos originários). O Edital do certame, ao disciplinar, no item 10.12, acerca “dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas” (id. 105898310, págs. 16/7, autos originários), expressamente estabeleceu que havendo anulação de item da prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos. Nesse passo, o ato administrativo que tornou sem efeito o Edital no 15 – PCDF, porque não implementada a anulação nos gabaritos oficiais definitivos, não representa ofensa ao princípio da motivação, porquanto se coaduna com os ditames estabelecidos no Edital e atende, teleologicamente, ao estatuído na Lei Distrital 4.949/12, cujo objetivo é o de implementar normas gerais para a realização de concursos públicos pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e de fortalecer os princípios da eficiência e da publicidade na administração pública. Ademais, destaque-se que, em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional, ao Poder Judiciário é permitido o exercício do controle da legalidade dos atos administrativos. No entanto, não há amparo legal para interferência nos critérios de avaliação utilizados pela banca examinadora, como também para ingressar no mérito de correção da prova. Por outro lado, é necessário verificar, quando acionado, a ocorrência de ilegalidade e desvinculação das regras do edital normativo do certame. A eventual ilegalidade que permita a alteração da correção da prova objetiva não está amparada em prova inequívoca, sendo temerária a concessão da medida antecipatória nesta oportunidade, sob pena de se ingressar nos critérios de avaliação da prova aplicada no concurso público em substituição à banca examinadora. Sobre o tema em exame, o e. STF, em 23/04/15, no julgamento do RE 632853, ao apreciar o Tema 485 de repercussão geral, assentou por maioria de votos: “[...] O Tribunal fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário [...]” Nesse contexto, as interpretações propostas pelo candidato, no que diz respeito às questões 52 e 62, possuem teor meramente subjetivo, que não se contrapõem ao gabarito oficial, utilizado para identificar os concorrentes que, submetidos aos mesmos testes de conhecimento, obtiveram pontuação mínima necessária para a análise da prova discursiva, de acordo com o edital (id. 105898310, autos originários). Não há, portanto, indícios de ilegalidade nas conclusões do gabarito oficial, que anulou as questões ao invés de inverter o gabarito, como pretendido pelo agravante-impetrante. E, conforme já afirmado, segundo iterativa jurisprudência, não compete ao Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção de provas de concursos públicos em substituição à autoridade administrativa responsável pela seleção. Somente em circunstâncias excepcionais, de evidente abusividade, haverá pertinência na intervenção judicial, o que não se vislumbra na hipótese analisada. Inclusive, é de se destacar que o próprio agravante-impetrante defendeu tanto a alteração de gabarito quanto a anulação da questão 62 (id. 105901298, pág. 3), de modo que o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso está, ao menos parcialmente, verificado. Diante do exposto, não há prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo e consequente probabilidade do direito quanto à ausência de motivação do Edital que tornou sem efeito o resultado provisório divulgado anteriormente, bem como não há verossimilhança nas alegações do agravante-impetrante, haja vista que o pedido de atribuição de nota da prova objetiva, que não se funda na ilegalidade da decisão oficial ou no descumprimento efetivo do Edital, é inviável. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso, o que não contraria os invocados arts. 32 da Lei Distrital 4.949/12 e 5o, inc. XXXV, da CF. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-impetrados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora